Tribunal: TJDFT
Processo: 0731365-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS EM JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. IRDR 17. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em razão de o juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os juízes controvertem acerca da definição da competência para o processo e julgamento da ação monitória de natureza consumerista, em razão de divergências quanto aos endereços dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As normas de proteção e defesa do consumidor são consideradas de ordem pública e de interesse social e se aplicam para assegurar a facilitação e a defesa do consumidor em juízo.
4. Figurando o consumidor na condição de réu, a competência do foro é considerada absoluta, porque se reveste do caráter protetivo dos interesses do consumidor em juízo, e essa situação possibilita o juiz de decliná-la de ofício, quando constatar a propositura da ação em foro diverso daquele em que o consumidor esteja domiciliado.
5. No IRDR 17, o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabeleceu que "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício."
6. Conforme a Lei Complementar Distrital n. 958/2019 e seu anexo único, a Colônia Agrícola Samambaia pertence à região administrativa de Vicente Pires, e a QS 06 que não abrange a área da Católica pertence à região administrativa de Arniqueiras, integrando ambas a jurisdição de Águas Claras, nos termos da Resolução n. 5 de 22 de abril de 2021.
7. Caso concreto em que o juízo suscitado não é territorialmente competente, porquanto a hipótese desatende a lógica estabelecida pelo art. 6o, VIII, do CDC.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Terceira Vara Cível de Águas Claras.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, caput e §§ 1o e 4o e 927, III; CDC, arts. 1o, caput, 2o, 3o e 6o, VII e VIII; CF/1988, arts. 5o, XXXII e 170, V; Lei Complementar Distrital n. 958/2019; Resolução n. 5 de 22 de abril de 2021, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência 0734540-90.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, j. 13/10/2025, p. 28/10/2025. TJDFT, Conflito de Competência 0724761-14.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 08/09/2025, p. 18/09/2025. TJDFT, Conflito de Competência, 0754154-18.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 17/03/2025, p. 28/03/2025. TJDFT, Conflito de Competência 0715084-57.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D ́Assunção, 2a Câmara Cível, j. 01/09/2025, p. 16/09/2025.